Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704626-52.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, EDUARDO SBARAINI APELADO: CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL D E C I S Ã O Apelações interpostas por SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBENX PAGAMENTOS LTDA, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e EDUARDO SBARAINI contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CAMILA MERLIN PEDERIVA BARASUOL, pela qual julgados procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar solidariamente os apelantes ao pagamento da quantia de R$ 116.000,00, correspondente ao valor investido pela autora, ora apelada. Os apelantes não recolheram o preparo e pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça (ID 72880547 e ID 72880548). SBENX PAGAMENTOS LTDA alega que “se encontra inativa desde a deflagração da OPERAÇÃO OURANÓS, ocorrida em 28 de novembro de 2023. Tal paralisação decorre de caso fortuito, resultante de eventos imprevisíveis que impactaram de forma direta e drástica o regular funcionamento de suas atividades empresariais. Desde então, a empresa permanece inativa, sem gerar qualquer tipo de receita ou movimentação financeira, o que a impede de suportar os custos do processo, sob pena de comprometer ainda mais sua já delicada situação econômica” (ID 72880547, p.3/4). Juntou documentos (ID 72880561 e ID 72880562). SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e EDUARDO SBARAINI sustentam que “tiveram suas atividades severamente impactadas em decorrência da deflagração da OPERAÇÃO OURANÓS, em novembro de 2023. Desde esta data, sua estrutura financeira e operacional estão substancialmente comprometidas, particularmente em decorrência do congelamento de contas bancárias e de restrições impostas sobre bens móveis e imóveis – pertencentes não só à empresa, mas também a seus sócios. As repercussões da OPERAÇÃO OURANÓS – que já vigora há mais de um ano – foram responsáveis por impedir a manutenção de um fluxo de caixa regular, ocasião que também é fruto do esvaziamento da rede de relações comerciais da SBARAINI. Nesse contexto, torna-se cediço que os APELANTES não detém mais condições de custear quaisquer despesas processuais, visto que tal colocaria em risco a própria existência da empresa e sua capacidade de saldar seus compromissos financeiros recorrentes” (ID 72880548, p.2). Juntaram documentos (ID 72880549 a ID 72880556). Contrarrazões pela não concessão do benefício (ID 72880564). Despacho para comprovação da alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 73076818). SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e EDUARDO SBARAINI juntaram novos documentos (ID 73412503 a ID 73413674). SBENX PAGAMENTOS LTDA não se manifestou. É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que dispõe: “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”). A esse respeito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente 'faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais'. 2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). No mesmo sentido, esta 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ)” (Acórdão 1418570, 07040768820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pessoa física ou jurídica, necessária a prova da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Conforme relatado, os apelantes sustentam, em síntese, que, em razão da Operação Ouranós, deflagrada pela Polícia Federal em 28/11/2023, teriam tido seus ativos financeiros bloqueados, bem como suas atividades empresariais interrompidas, o que os impede de arcar com os custos do processo. Contudo, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 06/03/2024 (ID 72880460), ou seja, após a referida operação policial. E se verifica que os apelantes não formularam pedido de gratuidade de justiça na contestação (ID 72880498 e ID 72880507), nem em qualquer momento posterior da fase de conhecimento. O pleito somente veio a ser apresentado em grau recursal, após ciência da sentença desfavorável, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 21/03/2025 (ID 72880546). Esse comportamento processual, por si só, enfraquece a credibilidade da alegação de hipossuficiência econômico-financeira. O fato de não ter havido requerimento nesse sentido durante toda a tramitação do processo em primeiro grau sugere não a alegada limitação financeira real, mas sim estratégia processual voltada ao não recolhimento de preparo, não apenas neste recurso, mas também em eventuais recursos futuros. De qualquer forma, manifestamente insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira a documentação apresentada por SBARAINI SECURITIZADORA S.A., SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e EDUARDO SBARAINI, os relatórios fiscais emitidos pelo Ministério da Fazenda — embora indiquem movimentações bancárias somente no ano de 2023 — e o extrato de conta corrente com valores reduzidos em nome do Sr. Eduardo Sbaraini no Banco do Brasil. As empresas, conforme os relatórios fiscais acostados, continuam ativas e registradas regularmente. Não foram juntadas declarações de imposto de renda, escrituração contábil digital, balanço patrimonial, demonstração de resultados, tampouco outros documentos contábeis mínimos a indicar o alegado comprometimento efetivo da capacidade operacional. Tampouco há qualquer elemento que informe sobre eventuais bens registrados em nome das empresas. No caso do sócio Eduardo Sbaraini, limita-se o acervo documental a um único extrato bancário, sem qualquer outra comprovação de sua real situação patrimonial, como declaração de imposto de renda, certidão negativa de bens ou certidão de matrícula de imóveis. A decisão juntada no ID 73413664, por sua vez, não constitui elemento hábil à demonstração da hipossuficiência. Trata-se de decisão proferida por juízo cível em sede de tutela de urgência, pela qual determinada a constituição de hipoteca judiciária, bem como o arresto de lucros e de cotas pertencentes ao apelante Eduardo Sbaraini perante outra pessoa jurídica — Sbaraini Agropecuária S.A. Indústria e Comércio — que sequer integra a presente relação processual. A medida, embora relevante em outros contextos, não comprova que os apelantes não detêm meios de custear as despesas deste processo. No que se refere à empresa SBENX PAGAMENTOS LTDA, a documentação acostada aos autos limita-se a cópia de ofício expedido por cooperativa de crédito, informando bloqueio de valores em conta-corrente da apelante (ID 72880561), o que não se mostra suficiente para atestar comprometimento estrutural da atividade empresarial. Nenhum outro elemento foi trazido aos autos — como documentação contábil, extratos bancários de outras instituições ou informações patrimoniais — que possa corroborar a alegada insuficiência econômica. Ademais, a indicação é a de que os apelantes constituem grupo econômico sob a unidade gerencial de um dos apelantes, que já afirmou em nota pública que “o patrimônio da Sbaraini Capital e o meu pessoal são suficientes para cobrir os saques de todos os clientes” (ID 72880475). Essa declaração contradiz diretamente a alegação de hipossuficiência, evidenciando a existência de lastro patrimonial que inviabiliza a concessão do benefício. Não se ignora ainda que os apelantes são investigados no âmbito da Operação Ouranós por prática, em tese, de crimes financeiros, tendo captado, em tese, valores que superam a cifra de 1 bilhão de reais junto a investidores. Conceder-lhes o benefício da gratuidade de justiça neste contexto implicaria transferir o custo da atividade jurisdicional à coletividade, em benefício de quem — ao menos em juízo preliminar — é imputado significativo prejuízo social e financeiro. Registre-se, por fim, que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, o valor do preparo para interposição de apelação é R$ 23,26, quantia que, isoladamente, não inviabiliza acesso à justiça. Assim, não comprovado fazerem jus ao benefício postulado, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro a gratuidade de justiça aos apelantes. Comunique-se. Intimem-se os apelantes para recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento dos recursos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora